Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-96.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703536-96.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONNI GERALDO GOMES DE AMORIM, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, RONNI GERALDO GOMES DE AMORIM DESPACHO Inicialmente, com relação à petição de ID 33150076, consigne-se que o pedido de sustentação oral deve ser deduzido apenas após a inclusão do processo em pauta de julgamento, observado o disposto no artigo 12, § 3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020. No mais, intimem-se os apelantes para que, no prazo de cinco dias, manifestem-se quanto à juntada extemporânea de documentos no recurso de apelação, tendo em vista que, a princípio, não atendem ao estabelecido no artigo 435, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator